Tribunal: TJSP
Processo: 2272569-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas corpus – Liberdade provisória ou prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente que não integra o grupo de risco preso preventivamente – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da

Ementa:

Habeas corpus – Liberdade provisória ou prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente que não integra o grupo de risco preso preventivamente – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Descabe a concessão de liberdade provisória, se a situação concernente ao caso concreto for subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), estiverem presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), e se existirem, nos autos, indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Em sendo justificada a prisão preventiva, não se concebe, ademais, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, eis que esta é cabível apenas aos condenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
A pretensão a aludidos benefícios deixa, por fim, de ter qualquer fundamento se o paciente não pertencer, além disso, a grupo de risco.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o preso preventivamente, que não integra até o momento qualquer grupo de risco, poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, o patrimônio e a integridade física de terceiros – ou mesmo fracassado em não recidivar em práticas criminosas (paciente reincidente) de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta imputada seria grave (art. 155, § 4o I e II, na forma do art. 69, caput, e no art. 157, caput, c.c. o artigo 14, II, todos do CP).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2272569-83.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guaíra, em que é impetrante PATRICIA FERNANDES RODRIGUES e
Paciente FREDSON RAMOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2272569-83.2020.8.26.0000 - GUAÍRA - 2
Voto No 25574
Habeas Corpus Criminal No 2272569-83.2020.8.26.0000
Comarca: Guaíra
Impetrante: Patricia Fernandes Rodrigues
Paciente: Fredson Ramos Ribeiro
Habeas corpus
Liberdade provisória ou prisão
domiciliar
Pandemia pelo Coronavírus

Paciente que não integra o grupo de risco preso
preventivamente

Não
oferecimento
de
elementos de convicção de que o quadro relativo
a eventual desenvolvimento da COVID-19 não
poderia ser convenientemente tratado no Centro
de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado
de São Paulo
Ilegalidade da permanência da
paciente
na
prisão
não
caracterizada

Constrangimento ilegal inexistente
Descabe a concessão de liberdade provisória, se a
situação
concernente
ao
caso
concreto
for
subsumível às hipóteses nas quais a custódia
preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP),
estiverem
presentes
os
pressupostos
de
sua
decretação (art. 312 do CPP), e se existirem, nos
autos,
indícios
suficientes
de
autoria
e
de
materialidade delitivas, bem como aparente perigo
gerado por eventual restabelecimento do estado de
liberdade do imputado.
Em sendo justificada a prisão preventiva, não se
concebe, ademais, a possibilidade de concessão de
prisão domiciliar, eis que esta é cabível apenas aos
condenados que estejam cumprindo pena em regime
semiaberto ou aberto, nos termos da Recomendação
n. 62 do CNJ.
A pretensão a aludidos benefícios deixa, por fim, de
ter qualquer fundamento se o paciente não pertencer,
além disso, a grupo de risco.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal,
eis que não restou demonstrada a impossibilidade de
ser dispensado tratamento que se faça necessário no
respectivo estabelecimento em que se encontra
recolhido, mesmo porque, na eventual concretização
de um contágio (ao qual está sujeito estando
recolhido
ou
não
ao
cárcere),
o
preso
preventivamente, que não integra até o momento
qualquer grupo de risco, poderá receber aludido
tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela
rede pública do Sistema Único de Saúde, que é
inclusive a mesma que estará disponível às demais
pessoas não custodiadas que venham a desenvolver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2272569-83.2020.8.26.0000 - GUAÍRA - 3
os sintomas do COVID-19.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve
oportunidade de observar, que o paciente está
recolhido exatamente por não ter supostamente
conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes
no caso dos autos, o patrimônio e a integridade física
de terceiros
ou mesmo fracassado em não
recidivar
em
práticas
criminosas
(paciente
reincidente) de modo que custa a crer não apenas
que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais
a sociedade em momento em que se encontra
particularmente vulnerável, como que vá cumprir o
compromisso
de
permanecer
efetivamente
em
quarentena, recolhido em casa, resguardando aos
outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao
longo de mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que
ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos
preventivamente, principalmente nos casos como o
ora em tela, nos quais a conduta imputada seria
grave (art. 155, § 4o I e II, na forma do art. 69, caput,
e no art. 157, caput, c.c. o artigo 14, II, todos do CP).
Vistos,
A Advogada Patricia Fernandes Rodrigues impetra
o presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
FREDSON RAMOS RIBEIRO, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara da Comarca
de Guaíra que teria mantido a prisão preventiva do paciente nos autos
do processo-crime n. 1500575-14.2020.8.26.0557, em razão da
prática de furto qualificado e de roubo tentado, condutas essas
tipificadas respectivamente no art. 155, § 4o I e II, na forma do art. 69,
caput, e no art. 157, caput, c.c. o artigo 14, II, todos do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2272569-83.2020.8.26.0000 - GUAÍRA - 4
Sustenta a Defesa que, diante da pandemia
mundial de Covid-19, o paciente deveria ser beneficiado com a
liberdade provisória, sob o compromisso de comparecer a todos os
atos do processo.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para a
revogação da custódia cautelar do paciente .
Indeferida a liminar (fls. 05/09) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora, a D. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O presente writ não merece concessão.
O ora paciente está preso preventivamente desde
02 de outubro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 155, § 4o I e II, na forma do art. 69, caput, e no art. 157, caput,
c.c. o artigo 14, II, todos do CP e se encontra atualmente recolhido
na "Cadeia Pública de Colina".
De acordo com a denúncia de fls. 127/129 dos
autos principais:
No dia 2 de outubro de 2020, por volta das 12h00min, na
residência situada à Rua 16-B, no 1444, bairro Residencial
Taís I, nesta cidade e comarca, FREDSON RAMOS
RIBEIRO, qualificado às fls. 08 e 18, tentou subtrair, para
si, mediante violência contra a vítima Sabrina Cardoso
Bueno, 1 (uma) bicicleta “Poty”, roxa, aro 26, avaliada à fl.
118 em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais),
pertencente à vítima supramencionada, não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que, logo após os fatos acima narrados,
porém agora na residência situada à Rua 14-B, no 774,
bairro Residencial Taís I, nesta cidade e comarca,
FREDSON RAMOS RIBEIRO, qualificado às fls. 08 e 18,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2272569-83.2020.8.26.0000 - GUAÍRA - 5
subtraiu, com destruição de obstáculo e mediante
escalada, para si, 1 (um) par de tênis “West Coast” e 1
(um) celular “Samsung”, modelo “J2 Prime”, globalmente
avaliados à fl. 118 em R$ 470,00 (quatrocentos e setenta
reais), pertencentes à vítima Elza Marques da Silva.
]
Quanto aos pleitos do impetrante de liberdade
provisória ou de concessão de “temporária e excepcional” prisão
domiciliar em favor do ora paciente, devido à pandemia de Covid-19, o
presente writ não comporta concessão.
Este Relator já observou anteriormente que,
embora seja particularmente sensível ao tema, não existem dados
minimamente concretos sobre eventual disseminação do vírus nas
Casas de Detenção Provisória ou demais unidades prisionais do
Estado de São Paulo, em especial no que concerne ao local onde o
ora paciente se encontra custodiado.
As informações existentes são, inclusive, em
sentido contrário. Em Ofício datado de 13 de julho de 2020, dirigido à
Corregedoria Geral da Justiça, o Secretário da Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, destacou que os presos, por
estarem recolhidos, são até mesmo muito menos suscetíveis ao
contágio pelo coronavírus do que a população em geral.
[...] a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo
da população em geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55%
no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema
penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35%
para os presos, numa clara indicação de acerto nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2272569-83.2020.8.26.0000 - GUAÍRA - 6
medidas até então adotadas.1
Descabe a concessão de liberdade provisória, se a
situação concernente ao caso concreto for, como no caso em apreço,
subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida
(art. 313 e incisos do CPP), estiverem presentes os pressupostos de
sua decretação (art. 312 do CPP), e se existirem, nos autos, indícios
suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente
perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade
do imputado.
Procedendo-se, pois, à reavaliação recomendada
pelo CNJ (art. 4o, I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Resolução n. 62/2020, nos
termos do art. 316 do CPP), chega-se à conclusão de que, mesmo em
sendo considerados os riscos inerentes à conjuntura de Pandemia
pelo Sars-Cov2, descabe, no caso concreto, a liberdade provisória, eis
que versa situação na qual é imperativa a manutenção de mencionada
prisão cautelar.
Em sendo justificada a prisão preventiva, não se
concebe, ademais, a possibilidade de concessão de eventual prisão
domiciliar, eis que esta é cabível apenas aos condenados que estejam
cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos da
Recomendação n. 62 do CNJ.
Na hipótese dos autos, a pretensão a aludidos
benefícios deixa, por fim, de ter o mínimo fundamento, na medida em
1 São Paulo. Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Ofício n. 6524840-7754,
assinado com senha por Nivaldo Cesar Restivo, de 13 de julho de 2020. SP Sem Papel.
Disponível
em:
<
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6524840-7
754 >. Acesso em: 18 Maio 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2272569-83.2020.8.26.0000 - GUAÍRA - 7
que o paciente não pertence, além disso, a grupo de risco.
Não se vislumbra, ademais, a ocorrência de
constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a
impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário
no respectivo estabelecimento em que se encontra recolhido, mesmo
porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está
sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o preso
preventivamente, que não integra até o momento qualquer grupo de
risco, poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital
penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é
inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não
custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
Oportunamente, registre-se que a Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP) vem seguindo as determinações do
“Centro
de
Contingência
do
Coronavírus”,
avaliando
permanentemente o direcionamento de práticas para o combate ao
vírus, conforme medidas de higiene e distanciamento preconizadas
pelos órgãos de saúde2, adotando medidas preventivas contra a
propagação da infecção pelo “novo coronavírus”.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve
oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente
por não ter supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais
relevantes no caso dos autos, o patrimônio e a integridade física de
terceiros
ou mesmo fracassado em não recidivar em práticas
criminosas (paciente reincidente), de modo que custa a crer não
apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a
sociedade em momento em que se encontra particularmente
2 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo
de
São
Paulo,
02
Maio
2020.
Disponível
em:
<https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-adotam-acoes-contra-o-novo-
coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2272569-83.2020.8.26.0000 - GUAÍRA - 8
vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer
efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos
outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de
mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que
ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente,
principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta
imputada seria grave (art. 155, § 4o I e II, na forma do art. 69, caput,
e no art. 157, caput, c.c. o artigo 14, II, todos do CP).
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019,
em especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da
liberdade não se encontra, no caso ora vertente, em evidente
desconformidade com as hipóteses legais, razão pela qual não se
cuida de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Fica naturalmente ressalvado, nos termos
do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na permanência do paciente no regime prisional em que se
encontra, não se pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator